Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702738-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, PREVICRED CORRETORA DE SEGUROS EIRELI EMBARGADO: SANDRA MARIA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão proferida por esta relatoria. O embargante requer que o recuso interposto seja conhecido e provido. Alega que os embargos opostos são tempestivos, uma vez que a publicação da decisão combatida ocorreu no dia 04/11/2022 (ID. Num. 41509358). É o breve relato. DECIDO. Trata-se de embargos inadmissíveis em razão de sua manifesta intempestividade. Conforme se verifica, a parte embargante foi devidamente intimada da decisão combatida via telegrama (ID. Num. 32415431), que foi juntado aos autos com a confirmação de entrega em 04/02/2022. Por outro lado, o recurso foi apresentado apenas em 08/11/2022. Ressalta-se que a posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça – DJe não reestabelece o prazo recursal. Ademais, em 24/05/2022, a parte recorrente ainda apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 35567463), que comprova, mais uma vez, que houve acesso aos autos. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos, porquanto inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para análise da petição de ID. Num. 34416079. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 17:55:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora